Tribunal: TJMT
Processo: 1004552-42.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004552-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), NATANAEL ROSENO DA SILVA - CPF: 417.874.838-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004552-42.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: NATANAEL ROSENO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE POR AUSÊNCIA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DA DROGA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR CONFECCIONADO POR DOIS PERITOS NOMEADOS É SUFICIENTE PARA ATESTAR A MATERIALIDADE NA FASE PERSECUTÓRIA INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 50, §1º, DA LEI N. 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POUCA DROGA APREENDIDA E PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a
apreciação da tese de desclassificação do crime
em sede de
habeas corpus
, porquanto demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
.

O Laudo de Constatação Preliminar, assinado por dois peritos nomeados, é suficiente para atestá-la na fase persecutória inicial, consoante dispõe o artigo 50, § 1°, da Lei n. 11.343/06.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004552-42.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: NATANAEL ROSENO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Natanael Roseno da Silva
, preso pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Afirma que não há nos autos elementos que demonstrem a materialidade delitiva, e consequentemente a responsabilidade do paciente em eventual crime, notadamente pela ausência do laudo definitivo dos entorpecentes supostamente apreendidos.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois os depoimentos colhidos na fase policial revelam não se tratar de crime de tráfico de drogas, mas apenas de uso de entorpecente.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, assevera que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004552-42.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

De proêmio, a despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante, segundo o qual não há provas de envolvimento do paciente com o crime de tráfico de drogas, mas apenas de uso de entorpecente, impende ressaltar que a apreciação da tese desclassificatória demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

[...] A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que se alega que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de mandamus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

[...] Com efeito, na via do habeas corpus não é possível incursão na tipificação penal dos fatos imputados, diante da alegação de que o paciente não é traficante e sim, usuário de drogas, porquanto demandaria o revolvimento das provas produzidas no curso da instrução criminal, o que é vedado na via estreita do remédio heróico. [...]
(HC 338.156/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

De igual modo, no tocante à alegada ausência de materialidade do delito, diferentemente do alegado pelo impetrante, o Laudo de Constatação Preliminar [p. 34 – id. 121236468] é suficiente para atestá-la na fase persecutória inicial, consoante dispõe o artigo 50, § 1°, da Lei n. 11.343/06.

In casu
, os dois peritos nomeados, após minuciosas observações de aparência, textura, odor e forma de acondicionamento, constataram que as porções apreendidas são análogas a “maconha”, não sendo exigido, para efeito da lavratura do flagrante, a realização de exame mais complexo (que, aliás, somente é efetuado no laudo definitivo), principalmente neste caso, em que a droga apreendida não apresenta complexidade para sua identificação.

Lado outro, quanto à prisão preventiva,
cumpre esclarecer que ela, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, artigo 180 do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Ademais, as testemunhas PM Jorge Rechmann e PM Rafael Nunes Soares da Costa declararam perante a d. autoridade policial, em síntese, que
a guarnição havia recebido diversas denúncias de que no local da ocorrência estaria funcionando um ponto de venda de drogas e que no dia dos fatos o suspeito e seu sobrinho estariam naquele local ameaçando transeuntes e usuários de droga com um revólver
. Relataram que estavam fazendo rondas pela cidade e, quando passaram na frente da residência em questão, viram um homem que, ao visualizar a viatura, saiu correndo e pulou o muro dos fundos da casa,
razão pela qual os policiais entraram na residência, onde encontraram o suspeito e apreenderam 01 (uma) porção de maconha, 05 (cinco) bitucas de cigarro de maconha, 01 (uma) embalagem plástica contendo ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (um) revólver calibre 38 e 01 (uma) munição calibre 38
.

Ademais, as testemunhas relataram que o revólver apreendido com o indiciado é objeto de furto ocorrido em outubro de 2021, conforme boletim de ocorrências de ID n. 79165885. Vejamos:

Depoimento do PM Jorge Rechmann: “(...) QUE o depoente é policial militar e na data dos fatos estava compondo a guarnição da PM junto com o PM RAFAEL; QUE relata que a guarnição vem recebendo diversas denúncias de que no local da ocorrência (Rua 18 - bairro Itamarati - conhecido como casa da piscina) estaria funcionando um ponto de venda de drogas, e que constantemente tem momento de entrada e saída de usuários de drogas; QUE na data de 09/03/22 a guarnição recebeu ainda uma denúncia que informava que o suspeito e seu sobrinho WS estariam ameaçando pessoas e usuários de drogas com um revólver; QUE durante o período noturno, a guarnição realizando rondas na cidade, ao passar na frente da residências informada, visualizou um homem, que ao avistar a viatura, correu pulando o muro dos fundos da residências; QUE foi feito o adentramento na residência, sendo localizado o suspeito, que estava em um quarto, e ao indagar de quem teria pulado o muro, o suspeito informou que estava sozinho; QUE ao realizar uma revista no quarto, foi encontrado um revólver calibre 38 (marca taurus número de série 1900697) com uma munição intacta, e dentro do guarda roupa havia uma vasilha com restos de cigarros de maconha; QUE ao fazer a checagem na arma constatou-se que trata-se de objeto furtado de uma fazenda (boletim de ocorrência 2021.261904); QUE no outro quarto da casa, ainda foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha, e uma balança de precisão, utilizada para pesagem de entorpecentes e uma máquina de cartão; QUE na cozinha foi encontrado uma vasilha de plástico cm substância aparentando ser ácido bórico; QUE foi dado voz de prisão e o suspeito foi encaminhado para a delegacia sem lesão corporal;” (ID n. 79165875)

Depoimento do PM Rafael Nunes Soares da Costa: “(...) QUE o depoente é policial militar e na data dos fatos estava compondo a guarnição da PM junto com o PM JORGE; QUE a guarnição vem recebendo diversas denúncias de que no local da ocorrência (Rua 18 - bairro Itamarati - conhecido como casa da piscina) estaria funcionando um ponto de venda de drogas, e que constantemente tem movimento de entrada e saída de usuários de drogas; QUE na data de 09/03/22 a guarnição recebeu uma denuncia que informava que o suspeito e seu sobrinho WS estariam ameaçando pessoas e usuários de drogas com um revólver; QUE durante o período noturno, a guarnição realizando rondas na cidade, ao passar na frente da residências informada, visualizou um homem, que ao avistar a viatura, correu pulando o muro dos fundos da residência; QUE foi feito o adentramento na residência, sendo localizado o suspeito, que estava em um quarto, e ao indagar de quem teria pulado o muro, o suspeito informou que estava sozinho; QUE ao realizar uma revista no quarto, foi encontrado um revolver calibre 38 (marca taurus numero de serie 1900697) com uma munição intacta, e dentro do guarda roupa havia uma vasilha com restos de cigarros de maconha; QUE ao fazer a checagem na arma constatou-se que trata-se de objeto furtado de uma fazenda (boletim de ocorrência 2021.261904); QUE no outro quarto da casa, ainda foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha, e uma balança de precisão, utilizada para pesagem de entorpecentes e uma máquina de cartão; QUE na cozinha foi encontrado uma vasilha de plástico cm substância aparentando ser ácido bórico; QUE foi dado voz de prisão e o suspeito foi encaminhado para a delegacia, bem como os materiais apreendidos;” (ID n. 79165877)

Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, boletim de ocorrência a respeito do furto da arma apreendida com o indiciado e demais documentos constantes nos autos.

A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com o indiciado, além de outros instrumentos comumente utilizados para a prática de tráfico de drogas como a balança de precisão, o ácido bórico e a máquina de cartão, conforme os depoimentos testemunhais e termo de apreensão, havendo fortes indícios de ativa participação do autuado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

[...] Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora”
(id. 121236469).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Cezar Vitor Cecura.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de
uma porção de maconha
, pesando aproximadamente
3,3 gramas
, ácido bórico e uma balança de precisão, além de existir indícios de um possível envolvimento com a mercancia ilícita.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, além de a quantidade da droga não ser expressiva, em consulta aos antecedentes criminais do acusado,
não encontrei nenhum outro registro criminal em seu desfavor
.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do paciente implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Natanael Roseno da Silva
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
; e,

(vii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Natanael Roseno da Silva
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar no mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão,

em caso de descumprimento de quaisquer delas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022